Tribunal: TJSP
Processo: 1503844-04.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 18 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 41 dias-multa, calculados no mínimo legal, no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I c/c o art. 14, II, e no art. 158, §§ 1o e 3o, primeira

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 18 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 41 dias-multa, calculados no mínimo legal, no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I c/c o art. 14, II, e no art. 158, §§ 1o e 3o, primeira parte, e no art. 333, na forma do art. 69, "caput", todos do CP.
2. Recurso defensivo: (i) nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) absolvição por insuficiência probatória; e (iii) revisão da dosimetria da pena.
3. A materialidade e a autoria dos crimes foram demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
4. Eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não induz nulidade quando o decreto condenatório se baseia em outros elementos probatórios.
5. Preliminar rejeitada.
6. A palavra da vítima de crimes patrimoniais reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria.
7. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos
8. Dosimetria mantida.
9. O regime inicial fechado é o mais adequado ao caso em apreço.
10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I e III, do CP).
11. Recurso desprovido.